Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731678-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: CESAR RODRIGUES DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em face da sentença ID 26630540 que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos por MARIA DE FÁTIMA VERAS DE FARIA e condenou a apelante ao pagamento de danos materiais e morais. Contrarrazões ID 26630551 na qual é informado o falecimento da autora apelada. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece que, falecida uma das partes, necessária a sucessão por seu espólio ou sucessores. Vejamos: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o. No caso dos autos, observa-se que somente o viúvo compareceu aos autos como sucessor da parte autora, não obedecendo ao disposto no Código. Desta forma, entendo necessária a suspensão processual até a devida sucessão da autora. Ante o exposto, determino a suspensão processual, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil, pelo período de dois meses. Intime-se o viúvo da autora, através de seu patrono, para habilitar os demais sucessores da autora, senão comprovar sua condição de inventariante, ficando desde já intimado de que, não havendo a habilitação, o feito será extinto sem resolução do mérito, tal qual determina o art. 313, §2o, II do CPC. Posteriormente, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2021 18:37:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador